Tribunal: TJMT
Processo: 1012112-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012112-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALESSANDRA BONFIGLIO PISSINATI - CPF: 014.737.241-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE EM ESTÁGIO TERMINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ALTA COMPLEXIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava a reforma de decisão que deferiu tutela antecipada para o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) à paciente Alessandra Bonfiglio Pissinati, portadora de neoplasia maligna cerebral em cuidados paliativos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, diante da suposta responsabilidade municipal primária pelo custeio do tratamento domiciliar;

(ii) saber se a parte autora preenche os critérios técnicos e jurídicos para a concessão da tutela de urgência visando à continuidade do tratamento de Home Care.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 793 (RE 855178), a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, sendo possível ao jurisdicionado acionar qualquer um deles.

4. Relatório técnico da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso reconheceu a classificação da paciente como caso de alta complexidade, com 21 pontos na Tabela ABEMID, refutando a tese de baixa complexidade alegada pelo Estado.

5. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300), dada a probabilidade do direito e o risco concreto à saúde da paciente, cuja condição terminal e dependência de cuidados paliativos exigem atenção imediata.

6. A decisão não vinculou o atendimento a fornecedor específico, nem impôs forma de contratação, cabendo à Administração garantir o serviço, seja pela rede conveniada, complementar ou própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de serviços de saúde, podendo o jurisdicionado demandar qualquer um deles.

2. O quadro clínico de alta complexidade, reconhecido por laudo oficial, autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar, independentemente da escolha do ente federativo demandado.

3. A Administração pública tem liberdade de escolha quanto ao prestador de serviço, desde que assegure o atendimento integral à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada n. 1003980-36.2025.8.11.0015, a qual deferiu medida liminar determinando o imediato fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade "Home Care" à parte autora, Sra. Alessandra Bonfiglio Pissinati.

Na origem, sustenta o agravante, ora recorrente, que a parte autora não se enquadra nos critérios técnicos que autorizariam a internação domiciliar custeada pelo SUS, uma vez que, segundo avaliação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), teria atingido apenas 6 (seis) pontos na Tabela ABMID, o que a tornaria inelegível ao referido serviço, reservado a pacientes com maior grau de complexidade clínica. Acrescenta, ainda, que o serviço pleiteado é de baixa ou média complexidade, cuja responsabilidade primária, conforme dispõe a política pública do SUS e a Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT, seria do Município de residência da paciente, e não do Estado-membro.

Defende, por conseguinte, que a obrigação deveria ser direcionada inicialmente ao ente municipal, só podendo alcançar o Estado em caráter subsidiário, na hipótese de inércia daquele ou de ausência de recursos financeiros disponíveis.

Requer a reforma da decisão agravada (Id. 294616882).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, sustentando, em suma, que a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com o direito constitucional à saúde e com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do TJMT. Defende que a responsabilidade dos entes federativos na seara da saúde é solidária e, por essa razão, pode o jurisdicionado dirigir sua pretensão contra qualquer deles.

Além disso, aduz que no caso dos autos não se trata de serviço eletivo, mas de medida urgente e imprescindível à preservação da vida e dignidade da paciente, que é portadora de neoplasia maligna cerebral em estágio terminal (CID: C71), em cuidados paliativos, com alimentação por sonda nasoenteral e já em regime de atendimento domiciliar contínuo desde 2019. Contrapõe, ainda, que o parecer técnico acostado aos autos referencia avaliação diversa daquela mencionada pelo Estado, havendo nos autos documento da SES que atribui à autora pontuação de 21 na Tabela ABEMID (Id. 185584516), o que caracterizaria, conforme parâmetros oficiais, um quadro de alta complexidade, sendo, portanto, elegível ao tratamento pleiteado (Id. 297528386).

Ao analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento, entendi ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, sobretudo diante da plausibilidade do direito invocado e do risco à saúde da parte agravada (Id. 281209879).

Posteriormente, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, mantive a decisão que autorizou o cumprimento provisório da tutela de urgência, por reconhecer que a situação excepcional da parte demandante, consubstanciada em documentação médica idônea, ensejava a atuação jurisdicional imediata, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do direito fundamental à saúde (Id. 289466892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a controvérsia posta neste agravo interno gira em torno da manutenção ou não da decisão liminar que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) à parte autora, portadora de enfermidade grave e em fase terminal.

O agravante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, bem como a ausência de responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do referido serviço, por se tratar, segundo sua ótica, de demanda de baixa ou média complexidade atribuível ao Município, conforme os critérios de repartição de competências do SUS.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, há que se rejeitar tal tese. Como é consabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178/SE, sob o regime da repercussão geral (Tema 793), fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na seara da saúde autoriza o jurisdicionado a acionar qualquer um dos entes federativos, a seu critério, para obter a prestação do serviço de saúde necessário, competindo ao ente eventualmente demandado buscar ressarcimento posterior junto àquele que, segundo as normas administrativas, seria o responsável primário.

Rejeita-se, assim, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por ausência de respaldo constitucional ou jurisprudencial.

No tocante à complexidade do caso e à elegibilidade da autora ao serviço de internação domiciliar, cumpre destacar que os documentos acostados aos autos demonstram que a paciente é portadora de neoplasia maligna cerebral em estágio terminal, em cuidados paliativos, com utilização de sonda nasoenteral para alimentação, quadro que demanda acompanhamento contínuo e especializado. Consta dos autos, inclusive, relatório técnico da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (Id. 185584516), no qual a paciente foi classificada com 21 pontos na Tabela ABEMID – pontuação que a qualifica como caso de alta complexidade, conforme os critérios estabelecidos pela própria administração pública.

Dessa forma, não prospera a alegação de que se trata de atendimento eletivo ou de baixa complexidade, tampouco que a paciente não preencheria os critérios clínicos para o serviço de Home Care. Ao revés, os elementos dos autos demonstram que a autora está submetida a situação clínica crítica e irreversível, fazendo jus, portanto, à proteção jurisdicional imediata e eficaz, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e no direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º, 23, II e 196).

Quanto à alegação de ausência de urgência, também não há como prosperar. A tutela de urgência (CPC, art. 300) exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, os relatórios médicos demonstram a gravidade do quadro clínico da parte autora, revelando a presença do perigo de dano concreto e iminente, sendo desnecessária a demonstração de risco imediato de morte para autorizar a concessão da medida. O Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, ao exigir relatório médico circunstanciado com menção expressa ao risco de vida, visa evitar abusos, mas não pode ser interpretado de forma restritiva a ponto de inviabilizar a proteção de pessoas em situação clínica terminal, como é o caso.

Por fim, no que se refere à alegada escolha de prestador específico ("LifeCare"), o deferimento judicial não vinculou o cumprimento da obrigação a prestador determinado, tampouco impôs fornecimento mediante contratação direta. Nada obsta que o ente público realize o serviço por meio da rede conveniada ao SUS, ou até mesmo pela via complementar, desde que assegurado o atendimento integral à paciente, nos termos do art. 198 da CF e da Lei 8.080/90. Eventuais discussões sobre marca, fornecedor ou via de contratação são matérias de competência da administração pública e não impedem o reconhecimento do direito à saúde.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando-se a tutela de urgência deferida para fornecimento de tratamento domiciliar à parte autora, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025